Tribunal: TJDFT
Processo: 0029353-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0029353-57.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, RAFAEL SAMPAIO XIMENES REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: RAFAEL SAMPAIO XIMENES, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL SAMPAIO XIMENES contra decisão de ID – 17370488. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo. (ID 17707676) Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO para responder aos embargos de declaração. Publique-se; Intime-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador